Tribunal: TJSP
Processo: 2089046-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO DEMONSTRADO INDEVIDO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DOS

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO DEMONSTRADO INDEVIDO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 - ORDEM DENEGADA.